Tribunal: STF
Processo: HC 262722
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.451/SP (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado), por três vezes. Ao receber a denúncia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva, destacando que o paciente encontrava-se evadido e pendente de cumprimento o mandado de prisão temporária (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 4).



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do writ (e-doc. 12), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que o decreto prisional se apoiou em fundamentos genéricos, extraídos da gravidade abstrata do delito, sem a demonstração de elementos concretos e atuais. Ressalta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de quatro filhos menores, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, no mesmo ato em que recebida a denúncia, ressaltou a gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo e em contexto de concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Fundamentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mencionando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Acrescentou que a custódia era imperiosa também para a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da postura não colaborativa do acusado, que se encontrava evadido e com mandado de prisão temporária pendente de cumprimento. Destacou, ainda, que o crime imputado, de roubo majorado, possui pena superior a quatro anos, o que satisfaz o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal, e que condições pessoais favoráveis não constituem óbice à medida extrema. Eis o que constou do pronunciamento:



    “Não obstante os argumentos apresentados pela zelosa defesa, de rigor a decretação da prisão preventiva do autuado. 



    Isso porque, as provas até então angariadas indicam que JOSÉ CARLOS praticou crime gravíssimo, em que mediante concurso de pessoas e restrição das vítimas, na posse de arma de fogo, subtraiu diversos objetos dos ofendidos, razão pela qual sua constrição cautelar se faz necessária para preservação da ordem pública, tendo em vista a evidente insuficiência da aplicação apenas das medidas cautelares diversas da prisão. 



    De igual modo, a prisão preventiva é imperiosa para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, haja vista a demonstração de postura não colaborativa com a justiça, uma vez que o autuado encontra-se evadido, estando pendente de cumprimento mandado de prisão temporária expedido na cautelar vinculada a estes autos. 



    Ademais, é certo que o crime imputado ao autuado, no caso roubo majorado, possui pena que suplanta 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, ressalta-se que as condições favoráveis do autuado não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela. 



    Ante o exposto, atento ao fato de existir prova da materialidade e suficientes indícios de autoria é que decreto a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS ARAÚJOFILHO, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente mandado de prisão.” (e-doc. 3; grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 



    "Habeas Corpus — Roubo — Prisão preventiva decretada — Pretendida a revogação da custódia cautelar — Impossibilidade — Presença dos requisitos do art. 312, caput, e 313, I e II, do CPP — Prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis — Réu multirreincidente e foragido — Evidente necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal — Gravidade concreta do delito — Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão — Ausência de hipótese do art. 318 do CPP — Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta — Ordem denegada. ” (e-doc. 4; grifos nossos )



    8. O STJ assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, destacando que “a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.” Aduziu que “a multirreincidência do paciente e sua condição de foragido justificam a manutenção da prisão preventiva, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas” (e-doc. 11). 



    9. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    10. Também, na linha de precedentes do STF, a prisão mostra-se justificada com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, diante da constatação de fuga do paciente. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    11. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar amparada na garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 219.557-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.”



    (HC nº 231.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, alegados pela defesa, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, quanto à ausência de contemporaneidade da custódia, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente. O tema não foi tratado no acórdão impugnado. Dese modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. E não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida no ponto. Isso porque, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 



    16. No caso, para além de ter sido ressaltada, pelo Juízo de origem, a gravidade da conduta e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, concluiu-se indispensável a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, considerada a fuga. 



    17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator